Tribunal: TJMT
Processo: 1013043-33.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013043-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS VAZ DOS SANTOS - CPF: 103.884.541-64 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEUSIMAR SILVA ROMOALDO - CPF: 618.299.351-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. SUSCITADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INIDONEIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática de crime de roubo, com arrimo em teses de ausência de justa causa à prisão cautelar, dado o relaxamento da prisão em flagrante do custodiado, e de inidoneidade da fundamentação empregada no
decisum
combatido.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência da alardeada ausência de justa causa à prisão preventiva, em decorrência da alardeada nulidade não apenas do auto flagrancial, mas de todas as provas dele decorrentes; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste guarida à arguição de ausência de justa causa à prisão preventiva, uma vez que o relaxamento da prisão em flagrante, como cediço, não obsta a decretação da segregação cautelar, não sendo possível, na via do
habeas corpus
, o pretendido reconhecimento da nulidade dos elementos indiciários que pesam em desfavor do paciente, exclusivamente em razão do suposto excesso de força empregado na abordagem policial — questão que exige indubitável dilação probatória,
a qual não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, mesmo porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, além do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pelo beneficiário da ordem; não havendo falar, ainda, em ausência de justa causa decorrente da alardeada nulidade dos elementos de prova, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/9/2023, DJe 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 42 e n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013043-33.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

LUCAS VAZ DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1004523-72.2025.8.11.0004 (PJe), à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 157,
caput
, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. Defensor Público Estadual que o paciente se encontra
recolhido preventivamente
ao cárcere desde
16/04/2025
, pela suposta prática do crime supramencionado, quando, em audiência de custódia, após
relaxar
a prisão
em flagrante do agente, o d. juízo
a quo

impôs-se-lhe, não obstante, a prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, inicialmente sob o viés de que, tendo sido
reconhecida a nulidade da prisão em flagrante
de
LUCAS
em razão das agressões físicas perpetradas pelos policiais que o prenderam,
inexistiria azo à prisão preventiva
, sob pena de quebra da cadeia de custódia, porquanto apoiada a prisão cautelar sobre procedimento declarado nulo; ao que acrescenta a tese de
ausência dos pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. Defensor Público requer a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade
ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que condicionada à fixação de providências acautelatórias menos gravosas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos disponíveis no ID 282378877 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
282746382
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 283422364.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 285785863).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCAS VAZ DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito em
15/04/2025
,
pela suposta prática do crime de
roubo
.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
LUCAS
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 157,
caput
, do Código Penal
; a qual foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
06/05/2025
[Ação Penal n. 1004821-64.2025.8.11.0004].

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 15 de abril de 2025, por volta das 21h30min, na Avenida Salomé José Rodrigues, em frente ao Bar Botequim, no Município de Barra do Garças/MT,
LUCAS
subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante violência à vítima
Deusimar Silva Romoaldo
, tratando-se o bem subtraído de
01 (uma) carteira contendo quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie
, além de documentos pessoais.
Posteriormente, todos os objetos foram apreendidos e restituídos à vítima, exceto a quantia em dinheiro.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, o paciente, aproveitando-se de que a vítima caminhava distraída, segurando o suporte de algodão-doce que vendia, aproximou-se por trás e, mediante o uso de força física, colocou a mão no bolso traseiro de
Deusimar
, fazendo com que caísse ao solo. Ato contínuo, o paciente subtraiu-lhe a carteira, empreendendo fuga em direção ao Porto do Baé.

Após o acionamento da Polícia Militar, com o repasse das características do suspeito e mediante a realização de rondas ostensivas,
LUCAS
foi localizado em posse da carteira de
Deusimar
, pelo que se efetuou a sua prisão em flagrante. Interrogado, o paciente confessou a prática delitiva, e foi reconhecido pela vítima como o autor do crime.

Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
LUCAS
teve sua prisão em flagrante
relaxada
, oportunidade em que, não obstante, o d. juízo
a quo
lhe impôs a prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada ausência de justa causa

Como exposto, de proêmio, sustenta a i. Defensoria Pública que, tendo sido reconhecida a
nulidade da prisão em flagrante
do paciente, a qual ressaiu
relaxada
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia face ao aparente emprego de
violência policial
contra o increpado, seria medida de rigor o reconhecimento da
nulidade de todos os elementos de prova dela decorrentes
, com o subsequente reconhecimento de
ausência de justa causa
à própria
prisão preventiva
a que atualmente se encontra submetido
LUCAS
, que não poderia se apoiar sobre
procedimento considerado nulo
.

Nesse contexto, deve-se relembrar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão cautelar do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, e após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, ao que se vê do caderno processual, o d. juízo
a quo
procedeu,
a priori
, ao
relaxamento do flagrante
em razão do aparente emprego de
violência policial
contra o paciente, mediante decisão apoiada sobre a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
[...]
Ouvido o custodiado e compulsando os autos, verifico que a alegação de violência policial encontra-se corroborada pelo laudo médico juntado aos autos
. Além do mais,
nada consta no APF quanto a eventual resistência do suspeito durante a abordagem
.

Nesse cenário em que se apresenta
forte suspeita de violência policial
,
a declaração de nulidade do auto de prisão em flagrante é medida de rigor
,
devendo ser encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar cópia deste termo e sua mídia para conhecimento e providências
”.

(Decisão de ID 191013506 – autos n. 1004523-72.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, nesse ponto, é certo que a apuração de
ofensa à integridade física do paciente
, com uma abrangente compreensão de como se desenrolaram os fatos que culminaram na prisão em flagrante de
LUCAS
,

exige
dilação probatória
, o que, como é cediço, não pode ocorrer na
via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de
infração criminal
por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o
devido processo legal
, a ser realizado na
instância competente
.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado
— mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). — Destaquei.

Não descuido, ademais, que frente à aparente verossimilhança das alegações, o d. juízo
a quo
determinou a remessa do feito à
Corregedoria da Polícia Militar
, para conhecimento e providências; cenário em que, a despeito da
nulidade do auto flagrancial
reconhecida em primeira instância, estou convencido da
insuficiência da prova pré-constituída
para comprovação das alegações deduzidas pela i. Defensoria Pública, quais sejam, de que seria medida de rigor o reconhecimento da
nulidade, por derivação, de todas as provas obtidas
, com a subsequente
imediata soltura do acusado
, por alardeada
ausência de justa causa
, porquanto os elementos indiciários colhidos em seu desfavor seriam
todos oriundos de abordagem policial considerada nula
— questão que, como já antecipado alhures, não pode ser apreciada em juízo de
cognição exauriente
pela via processual do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória
e tampouco autoriza o
adentramento no mérito do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, no bojo do qual deverão ser apurados todos os indícios que recaem sobre
LUCAS
, na formação de um
juízo de culpabilidade
com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Logo, por ora e na via eleita, não há como concluir pela
ilegalidade, por derivação, das provas obtidas em decorrência da prisão em flagrante de LUCAS
, uma vez que a matéria exige, como relatado, o
devido processo legal
e todas as
garantias
que lhe são correlatas, sendo
inviável
, neste momento processual e por esta eg. Corte de Justiça, a aferição acerca de quais elementos teriam sido porventura
contaminados
, acaso comprovada a ocorrência de agressões pelos policiais militares, e daqueles que seriam
eventualmente independentes
.

Nesses termos,
afasto a arguição de ausência de justa causa
, passando então à apreciação das teses remanescentes.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.118337; as declarações prestadas pelos policiais que aturam no caso; o relato dos fatos ofertado pelo ofendido
Deusimar
; o Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2025.16.174905, subscrito pela vítima, que
reconheceu LUCAS como o autor do crime
sub judice
; e o próprio interrogatório do paciente, que, extrajudicialmente,
confessou
a prática do delito.

Por clareza, registro que, à d. autoridade policial, o ofendido
Deusimar
assim narrou o ocorrido,
in verbis
:

“[...] que na data de ontem 15/04/2025, por volta das 21:30h estava trafegando na pista dupla, Salomé Rodrigues próximo ao bar da Curva, com o cano de algodão doce que vendia, quando
foi surpreendido por trás por um individuo que o derrubou no chão e tomou a carteira de bolso do declarante
; Que a carteira continha R$60,00 (sessenta reais) em espécie e documentos pessoais; Que
o declarante sofreu lesão na mão esquerda e esta doendo muito
segundo ele; Que as caracteristas do individuo são as seguinte:
um homem de cor moreno claro, de altura mediana, cabelo curto, trajava camiseta de time de basquete branca e bermuda branca
; Que
foi socorrido por bombeiro militar e foi levado a Upa onde foi medicado e fizeram curativo
; quando estava na Upa
policiais militares lhe mostrou no aparelho celular a foto do individuo localizado, tendo o declarante reconhecido como sendo o mesmo que lhe roubou
; Que
sua carteira foi localizada e entregue pelos policiais militares
, SEM O DINHEIRO”.

(ID 191715372 – autos n. 1004821-64.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Por sua vez, ao admitir a prática do crime,
LUCAS
assim o descreveu,
in verbis
:

“[...] QUE,
indagado se são verdadeiras as acusações que lhe estão sendo imputadas respondeu que SIM SÃO VERDADEIRAS
; QUE, indagado onde ocorreu os fatos o interrogando afirma que foi atrás do restaurante Beira Rio; QUE,
o interrogando foi quem agrediu a vitima e tomou a carteira dele
; QUE,
afirma ter ROUBADO o senhorzinho, para comprar droga, e sustentar seu vicio
; QUE, o interrogando afirma que já havia usado droga antes crack e estava no estacionamento do Porto do Baé, era por volta das 22:00 horas, QUE,
visualizou a vitima e notou que ele estava portando carteira no bolso de trás; QUE, percebeu que a vitima era mais velha e que seria mais fácil pegar a carteira dele; QUE, acompanhou a vitima a distancia de uns 30 metros
; QUE, a vitima passou pelo 66 (boate) e foi em direção a praça da Matriz; QUE, ao chegar na praça da Matriz virou a direita sentido posto e Localiza; QUE, a vitima passou pela Localiza e virou a esquerda e
nesse momento o interrogando se aproximou e colocou a mão na carteira do bolso de trás, momento em que a vitima reagiu tentando segurar a sua mão; QUE, ate esse momento ainda não havia retirado a carteira do bolso da vitima, mas deu um puxão com força e conseguiu retirar
; QUE, saiu correndo em direção a rotatória e virou em direção ao Porto do Baé; QUE,
no trajeto abriu a carteira, verificou que havia dinheiro e retirou R$40,00 reais e jogou a carteira próximo a um bar que não sabe precisar o nome
; QUE, foi para o Porto do Baé em busca de droga para comprar e usar; QUE,
comprou a droga do vulgo GÊGÊ
, sendo que este tem as seguintes características: zarolho, moreno, falta dentes na frente, altura de 1,70 aproximadamente altura do interrogando; QUE,
esta arrependido dos fatos, mas fez isso para sustentação do seu vicio
”.

(ID 191715377 – autos n. 1004821-64.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de decretação da prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, tendo em vista os
desfavoráveis registros criminais do paciente
e a
gravidade concreta do delito
.

A fim de melhor esclarecer os fundamentos empregados pela d. autoridade acoimada de coatora, transcrevo o seguinte excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] O
periculum libertatis
consiste na necessidade de
assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais
. Vejamos.

Em princípio, destaco que
o custodiado Lucas possui os seguintes procedimentos criminais em trâmite
:

1.
Ação penal n.º 0000588-48.2024.8.12.0004
, em trâmite na comarca de Amambai-MS para a apuração da prática do crime de
tráfico de drogas
.

2.
Ação penal n.º 5061573-16.2022.8.09.0079
, em trâmite na comarca de Iporá-GO, para a apuração da prática do crime de
tráfico de drogas
.

3.
Inquérito policial n.º 5236600-86.2023.8.09.0011
, em trâmite na comarca de Iporá-GO, para a apuração da prática do crime de
receptação
.

4.
Inquérito policial n.º 5580410-03.2024.8.09.0076
, em trâmite na comarca de Iporá-GO, para a apuração da prática do crime de
receptação, tráfico de drogas e crime previsto na Lei n.º 10.826/2003
.

Assim sendo,
a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública a fim de evitar a prática de novas infrações penais
.

[...] Além do mais,
a conduta supostamente praticada pelo custodiado Lucas se mostra grave
, eis que
teria atacado a vítima Deusimar de surpresa, pelas costas, para subtrair-lhe a carteira que estava no bolso de sua calça e, diante da resistência do ofendido, derrubou-o ao solo para consumar o ato, lesionando sua mão esquerda
.

Destaco que o
custodiado afirmou que escolheu praticar o crime em face da vítima Deusimar por ter constatado que era pessoa vulnerável por ser mais velha, seguiu o ofendido por algum tempo e praticou a infração penal, demonstrando a premeditação da conduta e sua periculosidade social
.

[...] Assim sendo, o comportamento do custodiado evidencia que
as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública, de modo que a medida que se impõe ao caso é a decretação da prisão preventiva
.

[...] A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra
o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, o qual poderá voltar a praticar infrações penais caso solto, e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a existência de procedimentos criminais em desfavor do custodiado em diversos Estados, revelando a escolha da
prática de crimes como modo de vida
.

[...] Lado outro, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a imposição da segregação cautelar,
eventuais predicativos pessoais favoráveis ostentados pelo custodiado não são suficientes para afastar a medida
.

[...] Por fim, insta destacar a
inegável contemporaneidade
entre a medida aplicada e os fatos que a ensejaram.

Ante o exposto,
acolho a manifestação do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de LUCAS VAZ DOS SANTOS, qualificado nos autos
, em prisão preventiva, o que faço nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP”.

(ID 191013506 – autos n. 1004523-72.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos,
LUCAS
, aproveitando-se da
especial vulnerabilidade da vítima
, pessoa de maior idade — 59 (cinquenta e nove) anos completos na data do fato —, no declarado intento de sustentar seu
vício em drogas
, realizou o
acompanhamento de
Deusimar
por vias públicas
, enquanto este carregava o cano em que vendia algodão-doce, e,
aproveitando-se de sua maior agilidade e força
, em dado momento se aproximou e colocou a mão na carteira guardada pelo ofendido em seu bolso de trás, oportunidade em que
Deusimar
tentou reagir
, segurando sua mão, mas
LUCAS
lhe “
deu um puxão com força
” e logrou êxito em se apossar da carteira, empreendendo fuga em seguida — valendo sublinhar, ademais, que
Deusimar
foi socorrido e, encaminhado à UPA, onde restou
medicado
e chegou a
receber

curativo
em razão da
lesão suportada em sua mão
; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo acusado, e, nisso,
fundamentam a imposição da medida segregatícia
.

Não bastasse, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que
LUCAS
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que, consoante consignado pela d. autoridade judiciária, responde a
02 (duas) ações penais
, ambas pela prática do delito de
tráfico de drogas
[autos n. 0000588-48.2024.8.12.0004 e n. 5061573-16.2022.8.09.0079], bem como figura como
investigado
no IP n. 5236600-86.2023.8.09.0011, em que se apura a prática do crime de
receptação
, e no IP n. 5580410-03.2024.8.09.0076, em que se apura a prática dos crimes de
receptação, tráfico de drogas e delito previsto na Lei n. 10.826/2003
.

Trata-se de registros que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS VAZ DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025